Tribunal: TJSP
Processo: 2112984-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento provisório de sentença. Sentença parcialmente procedente confirmando tutela de urgência. Recurso interposto pela parte autora. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Honorários de sucumbência indevidos pela rejeição da impugnação, conforme súmulas 517 e 519 do STJ. Possibilidade de execução provisória das astreintes nos termos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento provisório de sentença. Sentença parcialmente procedente confirmando tutela de urgência. Recurso interposto pela parte autora. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Honorários de sucumbência indevidos pela rejeição da impugnação, conforme súmulas 517 e 519 do STJ. Possibilidade de execução provisória das astreintes nos termos do art. 537, §3o, CPC, diante de sentença confirmatória proferida antes da decisão agravada. Recurso parcialmente provido.